Tribunal: TJES
Processo: 5010357-52.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010357-52.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RONIE VON MARTINS DE PAULA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE RIO NOVO DO SUL - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.

TRÁFICO DE DROGAS
.
OPERAÇÃO CONEXÃO LITORÂNEA. MANUTENÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA
NA PROLAÇÃO DA SENTENÇA
.
FUNDAMENTOS
IDÔNEOS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SITUAÇÕES FÁTICO-PROCESSUAIS DIVERSAS
.
ORDEM DENEGADA.

1.

A
medida cautelar
é cabível, já que,
nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, é admitida a decretação de prisão preventiva
“
nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos
”.

2.
Já quanto a
os requisitos do
fumus comissi delicti,
ou seja,

indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo por
ter sido proferida sentença condenatória em juízo exauriente – apesar de ainda estar pendente recurso de apelação
.

3.
Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a prisão preventiva do paciente foi
mantida
com base
na gravidade dos fatos, na
garantia da ordem pública,
sobretudo
em razão do
risco concreto de reiteração delitiva,
e

para assegurar a aplicação da lei penal, impossibilitando a fuga dos mesmos
.

4.
Além disso,
o
paciente respondeu a todo o processo preso,
ao contrário dos réus apontados na ação desmembrada.
Nesse sentido, e
m que pese o louvável esforço da defesa
,
registr
o
que o
c. STJ tem reiteradamente decidido que, tendo o réu respondido a todo o processo preso e não havendo alterações no quadro fático, seria incoerente conceder a liberdade depois de prolatada a sentença condenatória
.

5
.
Ordem denegada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5010357-52.2023.8.08.0000

PACIENTE: RONIE VON MARTINS DE PAULA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE RIO NOVO DO SUL - VARA ÚNICA

Advogado do(a) PACIENTE: RAFAEL MARTINS TOGNERI - ES24034

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
RONIE VON MARTINS DE PAULA
, em face de ato praticado pelo
MM.

JUIZ DE DIREITO DA VARA
ÚNICA
DE
RIO NOVO DO SUL
-ES

que
, nos autos do
processo nº
0000622-85.2022.8.08.0042
,
manteve
a prisão preventiva do paciente
quando da prolação da sentença
.

Sustenta
o
impetrante, em síntese,
ofensa a isonomia
na manutenção da prisão preventiva
do paciente
, posto que
aos réus da ação nº 0000633-17.2022.8.08.0042, desmembrada da ação originária, foi concedido o benefício de recorrer em liberdade, em que pese terem sido condenados à penas idênticas
.
Aduz, ainda, a ocorrência de ilegalidades na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, pautadas na ausência de fundamentos idôneos, e que o paciente possui um filho, dependente dele para o sustento.

Com base nesses fundamentos, requer a concessão de medida liminar para que seja revogada a prisão preventiva e se proceda a imediata soltura do paciente, confirmando-se a liminar no mérito.

Decisão proferida
em
ID
5986843

indeferindo
a liminar pleiteada.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID
6859932
)

e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID
6965709
)
opinando pel
a denegação

da ordem
.

Pois bem.

C
omo é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente,
desde que se prove o alegado de plano, independente de dilação probatória.

In
casu, pelos documentos que formam o presente
habeas corpus
não constato o constrangimento ilegal perpetrado em face do paciente.
Explico.

Conforme
depreende-se
d
os documentos juntados, o paciente foi um dos denunciados em razão da deflagração da Operação Conexão Litorânea, investigação que apurou
o crime de associação para o tráfico de drogas na cidade de Rio Novo do Sul/ES. Após o desenvolver do processo, o paciente foi
condenado à pena de 10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 1200 dias-multa pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06
,
tendo o d. magistrado mantido a prisão preventiva do paciente sob os seguintes fundamentos
:

“
A validade da segregação cautelar
está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, dos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. Segundo o disposto no art. 387, § 1o, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta". Quanto à manutenção da prisão, entendo que ainda figuram presentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar preventiva prevista nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Pena, pois tratam-se de acusados que demonstram não estar aptos a retornarem ao convívio social, sendo oportuno garantir a ordem pública.”

Após o pedido de revogação da prisão preventiva, assim se manifestou MM. Magistrado:

Quanto aos pedidos de revogação das prisões preventivas de LUCAS PIMENTEL FONSECA e RONIE VON MARTINS DE PAULA,

cumpre ressaltar que a prisão preventiva pode ser decretada nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, ou seja, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Como já decidido anteriormente, in casu, considerando a gravidade dos fatos narrados em questão, inclusive com sentença condenatória proferida, torna-se necessária a manutenção da prisão preventiva dos réus, com escopo de garantir a ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, impossibilitando a fuga dos mesmos, e, no caso, já havendo pena imposta por sentença, que esta seja devidamente cumprida.

Destaco, igualmente, estar preenchido o requisito do art. 313, inciso I do CPP que admite a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

O art. 316, do Código de Processo Penal autoriza a revogação da prisão preventiva se no correr do processo verificar a falta de motivo que a justifique. Não há nos autos, qualquer motivo que justifique a revogação da custódia preventiva dos réus.

No caso vertente, entendo que figuram presentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar preventiva previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, pois trata-se de crime punido com reclusão.

Os fundamentos da preventiva ̈periculum in mora ̈, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, garantia da futura aplicação da lei penal, estão presentes.

Destarte, há a extrema necessidade de se garantir a ordem pública, ou seja, é preciso garantir a segurança pública, uma vez que deixar os réus em liberdade, é apostar que os mesmos venham reiterar práticas criminosas. Desta feita, indevida a aplicação de cautelares diversas quando a segregação se mostra imprescindível para garantir a ordem pública e evitar a reprodução de fatos criminosos de igual gravidade.

Ressalto ainda, que não vejo alteração substancial nos fatos, tampouco nos elementos que levaram à decretação da prisão preventiva dos réus ao passo que a segregação se mostra necessária, como sobejamente demonstrado.

Em razão desses fatos, dos fundamentos exarados em decisões anteriores, inclusive, por haver sentença condenatória proferida nestes autos, somados às razões do MP, que também adoto como fundamento,
INDEFIRO a pretendida revogação da prisão preventiva de LUCAS PIMENTEL FONSECA e RONIE VON MARTINS DE PAULA.

Tecidas essas considerações, rememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Assim, p
rimeiramente, a medida cautelar
é
cabível
, já que,
nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, é admitida a decretação de prisão preventiva
“
nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos
”.

Já quanto a
os requisitos do
fumus comissi delicti,
ou seja,

indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo por
ter sido proferida sentença condenatória em juízo exauriente – apesar de ainda estar pendente recurso de apelação
.

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a prisão preventiva do paciente foi
mantida
com base
na gravidade dos fatos, na
garantia da ordem pública,
sobretudo
em razão do
risco concreto de reiteração delitiva,
e

para assegurar a aplicação da lei penal, impossibilitando a fuga dos mesmos
.

Ressalto que
é assente a jurisprudência
“no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades”
(AgRg no HC 631.226/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Além disso,
o
paciente respondeu a todo o processo preso
,
ao contrário dos réus apontados na ação desmembrada.

Nesse sentido, e
m que pese o louvável esforço da defesa
,
registr
o
que o
c. STJ tem reiteradamente decidido que,
tendo o réu respondido a todo o processo preso e não havendo alterações no quadro fático, seria incoerente conceder a liberdade depois de prolatada a sentença condenatória
.

E, como expresso no Parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 6965709):

Sublinha-se que o princípio da isonomia e a extensão de efeitos de decisão, consoante apregoado no artigo 580 do CPP e sedimentado nos pátrios Tribunais Superiores, é cabível caso os réus “se encontrem em idêntica situação fático-processual, quando inexistirem circunstâncias de caráter exclusivamente pessoal que justifiquem a diferenciação” (STJ; PExt-AgRg-Ag-REsp 2.295.508; Proc. 2023/0049227-0; PR; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 22/08/2023; DJE 30/08/2023).

Nessa linha, pondera-se que o reconhecimento de idêntica situação fático-processual reclama a comprovação de que inexistem peculiaridades de caráter pessoal que imponham tratamento diferenciado. Tal comprovação não restou pormenorizada na presente via estreita, cabendo sopesar que a mera alusão à concessão da liberdade provisória a corréus e à presença de condições pessoais favoráveis não são suficientes para atestar a similitude dos casos e a adequação da extensão da decisão.

Ante o exposto
,
e por não vislumbrar constrangimento ilegal perpetrado em face do paciente,
conheço o presente
Habeas Corpus
e

DENEGO
a ordem.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)